Tribunal: TJSP
Processo: 1007378-19.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO Danos elétricos causados a usuário. Não bastasse a dicção do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, no sentido de ser objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, há prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Súmula 188 do STF. Procedência da demanda mantida. Pertinência subjetiva da demanda e interesse de agir evidenciados. RECURSO DESPROVIDO.